Tribunal: TJSP
Processo: 2194275-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença condenatória em ação civil pública – Cabimento de honorários advocatícios ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública – Tese assentada no julgamento do Tema no 973 pelo A. STJ – Decisão de origem reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2194275-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é agravante JUSTINA ISABEL GUILHERME, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2194275-17.2020.8.26.0000
Agravante: Justina Isabel Guilherme
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Limeira
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17098)
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença
condenatória em ação civil pública
Cabimento de
honorários advocatícios ainda que não haja
impugnação pela Fazenda Pública
Tese assentada
no julgamento do Tema no 973 pelo A. STJ

Decisão de origem reformada - Recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Justina
Isabel Guilherme, nos autos do cumprimento de sentença manejado em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante
a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Limeira, cuja decisão
indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em sede
de execução, por não entender cabível verba honorária pelo simples
ajuizamento de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §7o
do CPC/15.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que concedida a verba honorária em
10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, com respaldo no julgamento do Tema 973 pelo A. STJ.
Recurso tempestivo, processado e contrariado
(fls. 17/21).
Tal, em abreviado, o relatório.

O presente agravo de instrumento insurge à
decisão que negou o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Em que pese aos fundamentos da r. decisão
interlocutória, o recurso comporta guarida.
No tocante à incidência de verba honorária sobre
o valor executado, importante observar que o A. STJ, ao julgar recurso
repetitivo acerca da temática em tela, assentou tese no Tema no 973:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
MUDANÇA
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a
controvérsia relativa à condenação em honorários
advocatícios na execução não embargada é de
natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do
CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas,
ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando,
portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.
3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita
sem se ponderar o contexto que ensejou a
instauração do procedimento de cumprimento de
sentença, gerará as mesmas distorções então
ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser
corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido
dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública em que a relação
jurídica existente entre as partes esteja concluída
desde a ação ordinária, não caberá a condenação em
honorários
advocatícios
se
não
houver
a
apresentação de impugnação, uma vez que o
cumprimento de sentença é decorrência lógica do
mesmo processo cognitivo.
5. O procedimento de cumprimento individual de
sentença
coletiva,
ainda
que
ajuizado
em
litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito
reconhecido em sentença condenatória genérica
proferida em ação coletiva, não pode receber o
mesmo tratamento pertinente a um procedimento de
cumprimento comum, uma vez que traz consigo a
discussão de nova relação jurídica, e a existência e a
liquidez do direito dela decorrente serão objeto de
juízo de valor a ser proferido como pressuposto para
a satisfação do direito vindicado.
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento
de sentença pressupõe cognição exauriente - a
despeito do nome a ele dado, que induz à indevida
compreensão de se estar diante de mera fase de
execução -, sendo indispensável a contratação de
advogado, uma vez que é necessária a identificação
da titularidade do exequente em relação ao direito
pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser
pago e a individualização do crédito, o que torna
induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica.
7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma
vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz
basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento
desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a
aplicação do aludido comando nas execuções
individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio,
do julgado proferido em sede de ação coletiva lato
sensu, ação civil pública ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015
não afasta a aplicação do entendimento consolidado
na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários
advocatícios
nos
procedimentos
individuais de cumprimento de sentença decorrente
de ação coletiva, ainda que não impugnados e
promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial
desprovido, com majoração da verba honorária.(REsp
1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018).
O caso dos autos cuida da percepção de valores
retroativos afetos à sentença condenatória, e ainda que a Fazenda
Pública não tenha impugnado o objeto principal do cumprimento de
sentença, conforme tese fixada no julgamento de recurso repetitivo,
restou claro que são devidos honorários advocatícios.
A ausência de complexidade do cumprimento de
sentença ou de controvérsia fática quanto aos fatos deduzidos pelo
credor não possuem o condão de afastar a aplicação da Tese no 973
fixada pelo A. STJ. A análise da complexidade da causa e do trabalho
empreendido pelos causídicos é relevante apenas para escolha do
percentual da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a reforma da decisão de
origem, arbitrando-se honorários advocatícios em favor do patrono da
exequente no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3o, inciso I, do
CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.860
Agravo de Instrumento no 2194275-17.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Justina Isabel Guilherme
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A97B
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346A040
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2194275-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.